Tribunal: TJES
Processo: 0008290-94.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008290-94.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LUIS FILIPE NASCIMENTO DA SILVA

APELANTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é
Telexfree
, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável.

2
)
A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) – razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.

3
)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu a inicial, por entender inexistente indicação mínima de relação jurídica entre as partes, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a qualidade de credora.

4)
Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano.

5)
No caso vertente, a documentação juntada pelo requerente, consistente na troca de e-mails entre as partes, configura suficiente indício da existência de relação jurídica firmada, a justificar o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a anulação da sentença terminativa.

6
)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Lui
s
F
i
lipe
Nascimento da Silva

contra r. sentença (fls. 165/166) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, em
liquidação de sentença

movida em face de
Ympactus Comercial Ltda
, indeferiu a inicial, por entender inexistente indicação mínima de relação jurídica entre as partes, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 170/175), o requerente sustenta, em síntese, que logrou êxito em comprovar o vínculo com a requerida através dos documentos de fls. 128/132, sendo que as demais informações somente podem ser obtidas mediante acesso ao sistema eletrônico da empresa, o qual se encontra fora do ar. Assim, argumenta que a hipótese é de distribuição dinâmica do ônus da prova, pois é a sociedade empresária quem possui melhores condições de produzi-la.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando que o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é
Telexfree
, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável.

Pois bem. Não é demais rememorar que a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do
quantum debeatur
, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (
cui debeatur
) – razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria.

A ineficácia executiva da sentença proferida em ação coletiva decorre do fato de que nela somente é debatido o direito homogêneo invocado (
an debeatur
), qual é a prestação devida (
quid debeatur
) e quem deve pagá-la (
quis debeatur
), não sendo individualizado os seus credores (
cui debeatur
), tampouco especificado o valor devido a cada um (
quantum debeatur
), sendo, por isso, imprescindível o ajuizamento de uma ação de liquidação, de natureza eminentemente cognitiva, destinada a definir o valor da prestação a ser executada e o titular do direito, para, aí sim, formar-se o título executivo judicial que habilita credor à tutela executiva, a qual pressupõe, sempre, obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC).

Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a execução de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser executada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem como o tamanho do próprio crédito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.247.150/PR (DJ 12/12/2011), apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ressaltou que a sentença proferida em ação coletiva,
“por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)”
. Em arremate, destacou-se que
“a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
[...].
Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o
quantum debeatu
r
apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva
”.

Em seus julgados mais recentes, o Tribunal da Cidadania não tem destoado da conclusão firmada no referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015), senão vejamos:

“[...]
afigura-se necessário que se proceda à liquidação da sentença de condenação genérica ou ilíquida, de modo que o título judicial, formado no bojo da ação coletiva, possua eficácia executiva.
(...) Desse modo,
a apuração dos valores devidos, a cada um dos substituídos, tem de ser objeto de processo de conhecimento de liquidação da sentença coletiva.
Posto isso, reconheço, a ausência de condição da ação (liquidação do julgado coletivo), julgando extinto o processo de execução individual, sem resolução de mérito, e, por conseguinte, os presentes embargos, restando prejudicado o presente recurso.”
(AgInt no REsp 1757452/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019, STJ)

“A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. É que,
diante da múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos coletivamente e das diversas maneiras e dimensões de como a lesão ao direito pode se apresentar para cada um de seus titulares, afigura-se absolutamente inviável que a sentença coletiva estipule todos os elementos necessários a tornar esse título judicial exequível desde logo.
1.1 Por tal razão, o espectro de conhecimento da sentença genérica restringe-se ao núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos.
Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). 1.2 O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus); a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial. Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva. Deverão demonstrar, ainda, a qualidade de vítima, integrante da coletividade lesada pelo proceder considerado ilícito na sentença genérica.”
(REsp 1718535/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018, STJ)

De fato, em regra, enquanto não liquidada, a sentença coletiva não se reveste de liquidez, porquanto indefinido o titular do crédito (
cui debeatur
) e a quantidade devida (
quantum debeatur
), inviabilizando, desse modo, o manejo direto do procedimento executivo.

Foi com suporte nessa premissa que a Instância Primeva indeferiu a inicial, por entender que a autora não logrou êxito em demonstrar nem mesmo indícios mínimos da qualidade de credora, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas.

Todavia, não se pode perder de vista que, na hipótese em apreço, todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde estão todos os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano.

Tanto é verdade, que o próprio juízo originário do título executivo reconheceu a necessidade de a Telexfree manter esses dados disponíveis, em claro reconhecimento da dificuldade de acesso de muitos daqueles que buscavam seu direito. Deveras, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da já citada Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, determinou que a empresa Telexfree mantivesse disponível seu sítio eletrônico (www.telexfree.com.br) a fim de que todos os interessados tivessem acesso às informações necessárias que encontravam-se dispostas no cadastro individual de cada “investidor”, cujo acesso se dava via site, na rede mundial de computadores. Assim se manifestou aquela magistrada:

“Verifico não apenas nestes autos, mas também nas centenas de ações individuais de liquidação provisória de sentença e exibição de documentos já distribuídas a este juízo, que
os divulgadores, interessados em liquidar a sentença antes do trânsito em julgado, estão tendo dificuldade para demonstrar a existência e o valor de seus créditos, haja vista que tais informações estariam disponibilizadas em seus respectivos back of
f
ices, atualmente de impossível acesso, já que tudo está indicando que a empresa ré retirou sua página da internet
, pois quando consultei visualizei mensagem que o endereço www.telexfree.com.br não existe. O mesmo ocorre em consulta à página www.telexfree.com. Destarte, pautada no poder geral de cautela do julgador e como forma de viabilizar o acesso dos divulgadores às informações necessárias à liquidação de seus créditos,
determino à empresa ré que, no prazo de dez dias, volte a disponibilizar o acesso dos divulgadores aos seus escritórios virtuais, apenas para consulta, mantendo-se vedada qualquer movimentação de valores ou novas inclusões na rede
. [...]”(grifei)

Entretanto, salta aos olhos que, não obstante a supratranscrita ordem judicial, a apelada não mantém ativo seu sítio eletrônico, implicando clara dificuldade de acesso a informações pelos interessados.

Isto posto, considerando que a documentação necessária para a prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano suportado pelo apelante, sempre esteve adstrito ao acesso ao site da Telexfree, justamente porque o procedimento de contratação e aporte de valores sempre esteve associado à loja virtual da apelada, que não mais se encontra disponível, como acima explicitado, forçoso convir pela possibilidade de ordenação de exibição de documento, consoante permissivo ínsito no art. 396 do CPC/2015.

Justamente por isso, tem-se por plenamente possível tanto a distribuição dinâmica do ônus da prova quanto a determinação incidental de exibição de documentos, com fulcro nos arts. 373, 396 e 400 do CPC/15, de tal sorte que, não sendo legítima a recusa ou não havendo produção probatória, deverá o juiz admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte requerente pretendia provar.

Deveras, o §1º do art. 373 do Diploma Processual Civil admite expressamente a distribuição dinâmica do ônus probatório nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, que é justamente o caso dos autos.

Com efeito, tendo em mente que os dados dos quais necessita estavam dispostos no website da apelada, e que este se encontra atualmente desativado, revela-se adequada a inversão do ônus da prova, sob pena de atribuir ao apelante o ônus da produção de prova diabólica.

Trata-se, inclusive, de entendimento dominante neste e. Tribunal, o qual já teve a oportunidade, por diversas vezes, de julgar casos similares, envolvendo liquidações individuais da mesma sentença coletiva. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 3 –
Sendo necessária a prévia liquidação da sentença coletiva e, estando os documentos necessários à disposição da apelada, hospedadas em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, há a possibilidade de provimento do recurso
. 4 – De acordo com a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova,
pode o Magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373 do CPC
. 5 – Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005414-69.2017.8.08.0006, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2022)

[...]
Se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial
. 2 – A presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no art. 400, I, do Código de Processo Civil. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019095-88.2017.8.08.0012, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2022)

[...] 3) No caso,
as provas necessárias para o processamento da liquidação da sentença se encontram hospedadas em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, de modo que apenas a empresa recorrida possui a disponibilidade de apresentá-las em juízo
, o que deverá ser efetuado, em respeito aos princípios da lealdade, da boa-fé e da cooperação processual, elencados nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, até mesmo porque o agravante não pode ser prejudicado por um fardo do qual não pode se eximir. [...]
5)
Se os documentos necessários para a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública encontram-se em posse do devedor, é possível requisitá-los, tanto para comprovar a titularidade do crédito quanto para apurar o valor devido, já que inexistem outros meios para demonstrar tais fatos
, em consonância com o disposto nos arts. 396 e 524, §3º, ambos do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002479, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018) (g.n.)

No caso vertente, a documentação juntada pelo requerente às fls. 128/132, consistente na troca de e-mails entre as partes, configura suficiente indício da existência de relação jurídica firmada, a justificar o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a anulação da sentença terminativa.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação cível e, no mérito,
dou
-lhe provimento
, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora